Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-09.2022.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002067-09.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE ALMEIDA ARAUJO COSTA - CPF: 004.313.901-93 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo, sem que haja justificativa plausível.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
.”.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002067-09.2022.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Cristiane de Almeida Araujo Costa

Recorrida(s):

Itapeva X Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não - Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual).

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como às custas e honorários advocatícios no patamar 10% sobre o valor corrigido da causa, tudo com fundamento nos arts. 81 e 85, §8º, do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado n° 136 do FONAJE. Em consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)
”.

No presente caso, verifico que a parte Reclamante não compareceu na audiência de conciliação, onde a conciliadora Nathalia Messias Junglaus certificou o Termo de Audiência acostado no ID: 207639650, o qual consta a ausência da reclamante, bem como o pedido para o processo seja extinto sem julgamento do mérito.

Pois bem. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Deste modo diante da ausência da autora na audiência de conciliação sem justificativa de sua ausência, o presente processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento, e reconheço a contumácia da autora, por isso, julgo extinto
o feito sem resolução do mérito, c
om base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024